Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-78.2024.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0717542-78.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: JOSE VALTEIR DE OLIVEIRA JUNIOR, JOAO VITOR CAVALCANTE DE OLIVEIRA, MIRANTE PARK II CONSTRUCOES E INCORPORACOES SPE LTDA APELADO: LUISMAR PEREIRA DE SOUSA, LUCIA GONCALVES DE FATIMA PEREIRA, SARA CAROLINA GONCALVES DE SOUSA, RAMON GONCALVES DE SOUSA D E S P A C H O Em atendimento ao art. 10 do Código de Processo Civil, intimem-se as partes para se manifestar sobre eventual nulidade do processo em razão de instrução probatória inadequada e a necessidade de reabertura da instrução, com a prolação de decisão de organização e saneamento e a fixação detalhada de pontos controvertidos, bem como sobre eventual inovação no estado de fato de bem litigioso, tendo em vista o noticiado na petição de ID 77601272. Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham conclusos. Brasília, 12 de dezembro de 2025 19:04:52. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador